Tribunal: TJDFT
Processo: 0756721-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0756721-85.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNNE ALUISIO DE SOUZA PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDNNE ALUISIO DE SOUZA PEREIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA: “Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 260560269). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir que, sem a sua autorização, o réu cesse imediatamente os descontos automáticos na conta corrente de no 219.012.227-3 (ID 260560282 – Pág. 1) em virtude dos contratos no 0215108876, n° 0216811678, n° 0216895910 e n° 0260173371. Isso porque, a revogação da autorização para quaisquer descontos efetuados na conta bancária no 219.012.227-3 (ID 260560285), em especial no que concerne aos débitos automáticos provenientes dos contratos no 0215108876, n° 0216811678, n° 0216895910 e n° 0260173371 (ID 260560282 – Pág. 1) não desconstitui a possibilidade do réu continuar promovendo os descontos mensais; pois é permitido, no âmbito da autonomia privada dos contratantes, estabelecer cláusula que prevê a irrevogabilidade daquela autorização de débito ou cláusula que estabeleça a modificação das condições do financiamento em decorrência daquela revogação, cuja existência e validade ou não dessas cláusulas, no caso concreto, necessita de dilação probatória em contraditório para sua adequada verificação por este Juízo. Em situações análogas, o e. TJDFT decidiu que: APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA 1085 STJ CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. AUTONOMIA DA VONTADE. LEI No 10.486/2002. INAPLICÁVEL. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PECULIARIDADES. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 14.181/2021. REQUERIMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. 1. A ressalva constante no Tema 1085 do STJ de que os débitos são devidos enquanto a existir autorização não significa que o correntista possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta às disposições contratuais pactuadas livremente. 2. O cancelamento da autorização dos descontos na esfera judicial, ainda que possível, deve ser acompanhado de elementos de prova capazes de demonstrar a possibilidade quitação dos empréstimos de forma diversa, uma vez que o Poder Judiciário não pode conceder aval para que o autor se coloque em situação de inadimplência. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. (...) 9. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1732874, 07019936920228070010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. Entretanto, o consumidor para buscar financiamento que lhe seja mais favorável, em razão de taxas de juros mais baixas, pode expressamente abdicar deste direito, como livre manifestação de contratar. 3. O empréstimo com desconto em conta-corrente se trata de um produto bancário moldado para a redução de riscos e que traz, no seu âmago, a vinculação ao débito direto na conta-corrente do consumidor. Isto se dá em razão deste mecanismo dificultar a mora dos pagamentos do mútuo, e, por consequência, diminuir a taxa de inadimplência, possibilitando que os custos do financiamento sejam reduzidos, favorecendo tanto a instituição bancária, quanto o consumidor, que pode se valer de empréstimos em condições mais vantajosas. 4. Ao contrair este tipo de mútuo, com desconto em conta-corrente, o consumidor deve aderir de forma integral à maneira de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que possibilita o banco ofertar melhores condições ao empréstimo. Ao querer alterar a forma de pagamento, modifica-se estruturalmente a composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado, refletido frontalmente no pacto firmado. 5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil. 6. Não se verifica ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem a irretratabilidade e irrevogabilidade do modo de débito das parcelas do financiamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, visto que esta não objetiva restringir unilateralmente direitos da apelada, pois ela consentiu livremente com os seus termos. Tampouco, o pacto não retira o poder de escolha do consumidor de cláusula resolutória, visto que a esta, simplesmente a consumidora deveria arcar com todos os custos advindos. O que a recorrida procurou em sua ação, foi descumprir os ditames do pacto e não simplesmente resilir. 7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não bastasse, oportuno esclarecer que o tema repetitivo 1.085, resultante do julgamento do REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, não abordou a questão relativa a (in)validade de eventual cláusula de irrevogabilidade daquela autorização de débito em conta corrente e muito menos definiu se a revogação pode ser manifestada pelo devedor sem que seja ofertado ao credor qualquer garantia do pagamento do débito resultante do empréstimo concedido em condições especiais justamente pela possibilidade do desconto das prestações mensais diretamente na conta salário, o que reduz de forma significativa o risco de inadimplemento. Necessário observar, ainda, que, caso inexista cláusula de irrevogabilidade ou, ainda, cláusula que estabeleça a alteração das condições iniciais do empréstimo, inclusive quanto à necessidade de constituição de novas garantias pelo devedor, a revogação da autorização para quaisquer descontos efetuados na sobredita conta bancária (ID 260560282 – Pág. 1), que foi manifestada pelo autor em 26/11/2025 (ID 260560285) e encaminhada ao réu no mesmo dia (ID 260560275), com resposta apresentada em 08/12/2025 (ID 260560289), somente produz efeitos em relação aos contratos futuros; e, portanto, não tem eficácia para suspender os descontos provenientes de financiamentos cuja execução, com a cobrança das parcelas mensais, já está em curso, como ocorre com os contratos noticiados nos autos (ID 260560283 – Págs. 1/4). Nesse sentido, o e. TJDFT decidiu que: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA N. 1.085). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para condenar o banco apelante a cancelar a cobrança em débito automático na conta-corrente das parcelas de contratos de mútuo bancário. 2. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta-corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. 3. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta-corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. 4. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, “ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores” (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. A revogação da autorização de descontos deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 6. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito do autor em cancelar as autorizações dadas nos referidos ajustes. 7. Os descontos empreendidos pela instituição financeira ré na conta-corrente de titularidade do autor são legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação, e, por isso, podem continuar ocorrendo, conforme orientação do c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1926864, 0705456-79.2023.8.07.0011, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado na inicial (ID 260560254 – Pág. 21, item H, no 51, letra “d”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 260560254 – Pág. 21, item H, no 51, letra “f”). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. No sobredito prazo de resposta, o réu, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir os contratos celebrados entre as partes, mais especificamente aqueles de no 0215108876, n° 0216811678, n° 0216895910 e n° 0260173371, com as respectivas cláusulas das condições gerais e especiais, inclusive aquelas que contêm autorização para débito automático das parcelas mensais em conta bancária, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que o “A medida postulada não objetiva inadimplência, mas sim substituição da forma de pagamento, exatamente como autoriza o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 e como reconhecido pelo próprio Tema 1.085 do STJ, que permite a revogação da autorização de débito sem impor efeitos meramente prospectivos e sem vedar a suspensão de descontos quando presente risco ao mínimo existencial como no caso”; (ii) que “comprovou formalmente ter solicitado a suspensão dos descontos, evidenciando-se seu estado de severo endividamento e a total ausência de cooperação da instituição financeira”; (iii) que “a instituição financeira não pode exigir repactuação prévia como condição para cessar descontos autorizados, bastando a revogação da autorização direito potestativo do consumidor”; (iv) que, “à vista da comprovação do superendividamento e da retenção integral de salário, a tutela de urgência deve ser concedida de plano, independentemente de dilação probatória, por se tratar de direito de proteção imediata ao mínimo existencial do consumidor”; (v) que o direito à revogar a autorização de débito automático é “direito potestativo do consumidor, de eficácia imediata, cujo exercício não pode ser condicionado à manifestação da instituição financeira, sob pena de esvaziar o conteúdo protetivo da norma e afrontar o princípio da vulnerabilidade do consumidor”; (vi) que, “Em outubro de 2025, por exemplo, o Agravante auferiu renda líquida de R$ 6.450,91”, mas, “na mesma data, incidiram descontos automáticos dos empréstimos descontados em conta, que totalizaram R$ 3.729,20”; e (vii) que “desembolsa mensalmente a quantia aproximada de R$ 2.109,49 (dois mil, cento e nove reais e quarenta e nove centavos), referente a faturas de cartão, aluguel de imóvel, demais dívidas, contas de energia, internet e telefone”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a suspensão dos descontos automáticos incidentes sobre sua conta, referente aos contratos n.o 0215108876, 0216811678 e 0216895910, até o julgamento definitivo” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os descontos em folha de pagamento têm amparo legal e assim não podem ser modificados judicialmente, em sede de tutela provisória de urgência, a pretexto de superendividamento. Os descontos em conta corrente, desde que previstos contratualmente, têm sido considerados lícitos pela jurisprudência, presente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." O cancelamento da autorização para desconto em conta corrente, autorizado pela Resolução BACEN 4.790/2020, em princípio não desobriga o consumidor de pagar o empréstimo contraído por meio desse mecanismo expressamente convencionado. Não condiz com o princípio da boa-fé objetiva, que impera nos dois flancos da relação de consumo, consoante o artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, permitir que o consumidor, mediante simples cancelamento, desconstitua a autorização de desconto em conta corrente que favoreceu a obtenção do empréstimo em condições satisfatórias. A legislação em vigor, de maneira abrangente, não permite que a “garantia” do desconto em folha de pagamento ou em conta corrente seja invalidada, em flagrante violação à força obrigatória do contrato, por força do cancelamento ou da revogação da autorização dada pelo consumidor. Seria, ademais, permitir que ato unilateral desconstituísse o contrato, ato jurídico perfeito imune a manifestação de vontade posterior à sua celebração. Não se divisa, assim, a probabilidade do direito do Agravante para o fim de suspender os descontos das parcelas dos empréstimos. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator